Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-40.2011.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SANTANDER LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

Número do Protocolo: 136572/2017
Data de Julgamento: 12-07-2021

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – FATO GERADOR DO TRIBUTO – LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ESTABELECIMENTO DO ARRENDADOR – AFASTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANEXA – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO PROVIDO.
1 – De acordo com a legislação e jurisprudência pátria, o fato gerador do ISS se dá no local em que reside o estabelecimento do prestador do serviço, e, por se tratar de arrendamento mercantil (leasing), este ocorre no núcleo das operações do Arrendatário, e não no local em que se utiliza o bem arrendado.
2 – Em razão da reforma da Sentença, e vencida a Fazenda Pública, há de se inverter a condenação em honorários advocatícios, e os fixar de forma arbitral e equitativa, em consonância com o artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973.

APELANTE(S):
SANTANDER LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, indeferiu os pedidos veiculados, e determinou o prosseguimento regular do feito executivo, a julgar extinto os Embargos com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou, ainda, o Embargante, ora Apelante, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC/73.
Inicialmente, o Recorrente afirma que a base de cálculo adotada pela municipalidade na cobrança do ISS está equivocada, pois o referido não demonstrou elementos suficientes para o respectivo cálculo.
Afirma, também, que, o Município tomou como base de cálculo quantia referente ao Valor Residual Garantido – VRG, sendo que isto é ilegal, já que este é apenas uma contraprestação pela utilização do bem arrendado.
Defende que, o local de prestação do serviço é considerado o local onde se encontra o estabelecimento do prestador, e não onde foi realizado o respectivo serviço, como estabelecido pelo Magistrado Singular, logo, como o estabelecimento se encontra em Barueri, São Paulo, seria necessário determinar que o ISS é devido ao Município de Barueri, e não o Município de Juara.
Aponta, ainda, que a fixação da multa aplicada juntamente do tributo não é legal, já que não foi oportunizado, em sede administrativa, de se defender acerca dessa cominação.
Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a condenação relativa ao ISS, e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa do feito executivo anexo seja anulada.
O Apelado, às fls. 194/200, rechaça os argumentos tecidos no recurso, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da Sentença.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que, por se tratar de análise de recurso de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido códex, conforme disposto no Enunciado nº 02, do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, indeferiu os pedidos veiculados, e determinou o prosseguimento regular do feito executivo, a julgar extinto os Embargos com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
De acordo com o que se visualiza, embora o Recorrente tenha arguido muitas teses a fim de reformar o ato sentencial, é certo que ao analisar as referidas de forma prévia, vislumbra-se que é necessário avaliar apenas um dos argumentos colacionados, este sendo com relação ao local de cobrança do ISS.
Pois bem.
Averígua-se que, o Apelante afirma que o Município de Juara não seria o real detentor do direito de cobrança do ISS no caso em tela, e isto se dá em razão de que o tributo possui como fato gerador um contrato de arrendamento mercantil (leasing).
Destarte, aponta que, de acordo com a legislação e jurisprudência pátria, a cobrança deve ser realizada no local onde o serviço é prestado, e, no presente feito, este foi realizado no Município de Barueri, São Paulo, logo, esta municipalidade seria a detentora do direito de cobrança do imposto.
Ao fazer buscas em nossa legislação, bem como ao observar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, infere-se que, de fato, esta seria a aplicação correta da norma, o que afastaria a relação jurídico-tributária entre as partes, e, por consequência, ensejaria a anulação da Certidão de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal anexa.
Inicialmente, veja-se o que é regulado na Lei Complementar Federal nº 116/03, esta que regula de maneira geral a cobrança do ISS, em seu artigo 3º, caput:
Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) (Vide ADIN 3142)
[...]

A partir desta consideração, é necessário observar que, no presente feito, o ISS tem como fato gerador um contrato de arrendamento mercantil, popularmente conhecido como leasing.
Ato contínuo, antes de prosseguir com as respectivas considerações legais, é necessário tecer comentários sobre a própria operação e o que se conhece por leasing. Em resumo, esta operação, como o próprio nome sugere, trata-se de contrato firmado entre duas pessoas, estas podendo ser físicas ou jurídicas, cuja denominação contratual é Arrendador (Locador) e Arrendatário (Locatário).
O Arrendatário, in casu, terceiro que firmou contrato com o Apelante, busca o Arrendador (ora Recorrente) a fim de que este efetue a compra de bem móvel, e efetue a locação ao interessado, sendo que no momento do contrato são firmadas cláusulas que estipulam a duração do pacto, a possibilidade de compra com o fim do negócio, e eventual cláusula a estipular o pagamento de valor residual (VRG), esta que possui a única finalidade de resguardar o Arrendador.
Dessa maneira, o que se observa é, o Arrendador adquire um bem e se torna proprietário deste, no intuito de o alugar a uma outra pessoa, e este se torna o Arrendatário.
Com estas considerações, é importante estipular que o local de prestação de serviço, não é onde é firmado o contrato, tampouco onde é utilizado o bem móvel locado, mas, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o local onde o contrato de leasing é processado, ou seja, o estabelecimento do prestador do serviço (Arrendador).
É certo que, os contratos de leasing são operações complexas, cuja essência é o aspecto financeiro, logo, o local em que ocorre o fato gerador do tributo é o núcleo da operação de arrendamento, o serviço em si, que completa a operação jurídica, a decisão sobre a concessão e a efetiva aprovação do financiamento.
Nestes termos, veja-se o que restou regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.060.210/SC, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ.
[...] 2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação dos serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.
[...]
6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.
7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento.
8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.
Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.
(REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 5/3/2013).

A fim de evitar eventual argumentação acerca da data em que foi proferido o julgamento do Repetitivo, vê-se que a inteligência do julgado se mantém até a presente data, o que pode ser verificado nos REsps nº 1.774.183/MG e 1.846.515/PE, ambos de 2020.
Nesta toada, verifica-se que, além de o Apelante não possuir estabelecimento em Juara, o núcleo operacional do Apelante que avalia e realiza o leasing, encontra-se no Município de Barueri (SP), logo, o fato gerador se deu no mencionado Município, e este é o sujeito ativo do ISS referente ao presente contrato.
É certo, portanto, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa deve ser anulada, em razão da ausência de relação jurídico-tributária entre as presentes partes.
Ante a iminente procedência da ação, é certo que os honorários advocatícios devem ser invertidos em favor do Apelante, e, embora o Magistrado Singular tenha arbitrado o valor da condenação em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, é necessário fixar de forma arbitral a verba honorária.
Confira-se o que é registrado no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
[...]
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
[...]

Assim, em razão de o valor da causa exceder R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que ensejaria, caso fosse mantida a condenação, um valor aproximado a R$ 13.000,00 (treze mil reais) em benefício à Fazenda Pública Municipal, logo, a fim de respeitar o princípio da isonomia, consagrado em nosso ordenamento jurídico, arbitro os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a levar em consideração as circunstâncias dispostas no § 3º do artigo 20 do CPC/73.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso manejado a fim de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Município de Juara e o Apelante, o que, consequentemente, impõe a anulação da Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa, e, por fim, inverto a verba honorária, e arbitro esta verba em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a respeitar o artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Qual o valor da ação, desembargadora?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
O valor da causa é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que ensejaria, caso fosse mantida a condenação, um valor aproximado a R$ 13.000,00 (treze mil reais) em benefício à Fazenda Pública Municipal, logo, a fim de respeitar o princípio da isonomia consagrado em nosso ordenamento jurídico, arbitrei os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a levar em consideração as circunstâncias dispostas no § 3º do artigo 20 do CPC/73.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)
Retifico meu voto e aguardo o pedido de vista da 2ª vogal.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:
após a relatora prover o apelo, pediu vista antecipadamente a 2ª vogal (desa. maria erotides kneip). O 1º vogal aguarda.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face do MUNICÍPIO DE JUARA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0003236-40.2011.811.0018, que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.
Dentre as teses apresentadas pelo Apelante, a Desa. Relatora acolheu a ilegitimidade do Município de Juara para a cobrança do ISS no caso em tela.
Pedi vista para melhor analisar a questão.
Ao analisar a matéria, verifica-se que a questão já resta pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o REsp 106210/SC, em sede de recurso repetitivo, abarcou a tese suscitada pela ora Apelante.
A Financeira assenta que a competência para a exigência do tributo é o local da prestação de serviço, que no caso coincide com a sua sede, na comarca de Barueri/SP, haja vista que é nesse local onde todas as operações de arrendamentos mercantil são efetivamente estruturadas e executadas.
Com efeito, o contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, “no arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back.”
Desse modo, há se concluir que o núcleo da operação de arrendamento mercantil, é o serviço em si, que completa a relação jurídica.
A LC nº. 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza estipula, em seu art. 3º, que o tributo é devido no local do estabelecimento do prestador:
“Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (...).”

Assim, o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, entendido como o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão/aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e do fato gerador do tributo, no caso o Município de Barueri/SP, conforme decisão da Corte Superior de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN.EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ. 1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento.2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador. 4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País. 5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. 7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento. 8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil. 9. O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento. 10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 148 do CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo. 11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013).

Trago, ainda, à colação, julgado recente do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que, em decisão monocrática, deu provimento ao REsp nº 1.770.814/PR, apresentado pelo BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, aplicando o repetitivo acima transcrito, in verbis:
“(...)No tocante à competência da edilidade para exigir o tributo em questão, o julgado estadual merece reforma.
Acerca do tema, assim decidiu a Corte a quo (e-STJ fls. 659/660):
No tocante à competência para cobrança do tributo, cumpre ressaltar que, embora o art. 12 do Decreto-lei 406/68 tenha conferido ao Município do estabelecimento do prestador a competência para exigir o tributo, fato é que a doutrina e a jurisprudência vêm adotando o critério territorial como determinante da competência, pois, com o advento da ordem constitucional de 1988, a competência tributária foi atribuída ao Município do local da prestação do serviço.
Assim, embora o apelado sustente não possuir filial na sede do Município apelante, que no local da revenda dos bens há apenas a saída do veículo para o consumidor final e que seu domicílio esta na cidade de Barueri/SP, aonde se encontra toda sua estrutura funcional, econômica e administrativa; o que se constata é que, de fato, a contratação do leasing se deu na sede do Município apelante.
Nem se argumente que a possibilidade de contratação por via eletrônica e que a assinatura do contrato, no local da revenda, não dão ensejo, por si, à configuração do fato gerador, qual seja, a efetiva prestação do serviço, pois, do contrário, a se adotar a tese do apelado, em detrimento do Município apelante, estaríamos desvirtuando a própria essência e finalidade da instituição do ISS e da repartição de competências e receitas entre os Municípios, além de alimentar a prática da "guerra fiscal".
Quando do juízo de conformidade com o aresto repetitivo do REsp 1.060.210/SC, o tribunal local manteve a conclusão de seu julgado com o seguinte argumento:
Ocorre que, no mencionado REsp, não foi enfrentado, data vênia, o aspecto temporal da norma jurídica tributária, levando-se em conta que o negócio não se completa sem a participação efetiva do tomador, sendo aí que ocorre o fato gerador desse tributo.
Do que se observa, a compreensão adotada no julgado estadual é a de que a competência para exigir o ISS sobre o arrendamento mercantil é do município onde o tomador contratou o serviço ofertado.
Esse entendimento, de fato, contraria o precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC.
(...)
Como se vê, as razões principais invocadas pelo Município, para identificação do local de ocorrência do fato gerador - e encampadas pelo acórdão -, não mais se sustentam, diante da nova e vinculante orientação firmada.
Some-se a isso o fato de que, em momento algum, o Município indicou em qual local, de seu território, haveria algum estabelecimento - que reputa ser clandestino -, com atuação de representantes do Banco.
Nesse sentido, tem-se que a própria autuação fiscal foi endereçada à sede do Banco (fls. 6 da execução fiscal n.º 182/2006), Av. Alphaville, 1500, piso 3, Barueri/SP e não a algum estabelecimento existente no território do Município apelante.
O reconhecimento da incompetência do Município de Santo Antônio da Platina para exigir o imposto em comento prejudica a análise das demais questões aventadas pela municipalidade, relativas à decadência e à base de cálculo do tributo.
Ante o exposto: (I) DOU PROVIMENTO ao recurso de BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL para, reconhecendo a incompetência do município exequente para lançar a exação em comento, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar inteiramente procedente o pedido dos embargos à execução fiscal; (II) NÃO CONHEÇO do recurso especial do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. Condeno a municipalidade embargada ao reembolso das custas processuais eventualmente adiantadas pela embargante e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/1973), em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ponderando, para tanto, a dimensão econômica da causa, a extensão do trabalho realizado pelo advogado e o longo tempo de duração do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de maio de 2020. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (STJ - REsp: 1770814 PR 2018/0256779-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/06/2020)

Dessa forma, não se sustenta o fundamento adotado pelo julgador singular no sentido de que o local da incidência do ISS define-se pelo local onde há a celebração do contrato, pois, ao contrário, a competência é onde o serviço foi efetivamente prestado, ou seja, onde foi analisada e concedida a aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo em discussão.
Por todo exposto, acompanho integralmente o voto da douta Relatora, para DAR PROVIMENTO ao apelo, acolhendo a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE JUARA para cobrar o ISS sobre operações de arrendamento mercantil financeiro.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA